Tribunal: TJPA
Processo: 0810658-02.2022.8.14.0006
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10356 - Assistência Médico-Hospitalar
Data de julgamento: 2023-08-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0810658-02.2022.8.14.0006

JUIZO RECORRENTE: VARA DE FAZENDA PÚBLICA DE ANANINDEUA

RECORRIDO: ESTADO DO PARÁ, MUNICIPIO DE ANANINDEUA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA PARA CENTRO ESPECIALIZADO CIRURGICO ORTOPEDIATRAUMATOLOGIA.TRATAMENTO MÉDICO. DIREITO A SAÚDE. IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL. INTELIGÊNCIA DO ART.
196
DA
CARTA MAIOR
. SENTENÇA MANTIDA IN TOTUM.

1 -
A saúde é direito de todos e dever do Estado sendo certo que a responsabilidade pela prestação dos serviços é de todos os entes Federados, que devem atuar conjuntamente, em regime de colaboração e cooperação. Precedentes do STF (TEMA 973).

2 –

3 - No caso concreto, é dever do Estado, representado pelas três níveis de governo, garantir o tratamento médico prescrito pelo médico do SUS responsável, consoante laudo médico e receituários juntados com a inicial, que comprovam estado de urgência/emergência da transferência do paciente, para centro especializado que possua centro cirúrgico ortopediatraumatologia, para realização de procedimento cirúrgico e o tratamento da fratura da diáfase do fêmur, conforme laudo técnico e justificativa de internação.

4 - A Administração não pode justificar a frustração de direitos previstos na
Constituição
da República sob o fundamento da insuficiência orçamentária. Precedentes do STF.

5 – Remessa Necessária pela manutenção da sentença.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Remessa Necessária.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de direito público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer da Remessa Necessária e manter a sentença reexaminada integralmente,
nos termos do voto da relatora.

Belém, data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
da r. sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara de Fazenda Pública de Ananindeua que, nos autos da Ação Civil Pública interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
em favor de JOAQUIM SILVA OLIVEIRA FILHO, proposta em face do
MUNICÍPIO DE ANANINDEUA
e do
ESTADO DO PARÁ,
julgou procedentes os pedidos da inicial, nos seguintes termos:

“ISTO POSTO e por tudo mais que dos autos constam, TORNO EM DEFINITIVA A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONCEDIDA e JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO, para determinar que os REQUERIDOS providenciem ao interessado JOAQUIM SILVA OLIVEIRA FILHO a transferência e internação em Leito ESPEC - CIRURGICO - ORTOPEDIATRAUMATOLOGIA, para o tratamento de Fratura da Diáfase do Fêmur (CID 10 S72.3), com a realização do devido procedimento cirúrgico e posterior tratamento, prescrito conforme laudos médicos juntados. Por conseguinte, DECRETO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO nos termos do art. 487, I do CPC. Sem custas e honorários, nos termos do art. 18 da Lei 7.347/85. SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA SUJEITA AO DUPLO GRAU OBRIGATÓRIO. Após as formalidades de estilo e trânsito em julgado devidamente certificado, subam os autos ao E. TJE/PA com ou sem recurso voluntário. P.R.I. e Cumpra-se. ANANINDEUA , data da assinatura digital.

Não houve interposição de recurso voluntário, conforme certidão Id nº 13143458

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de Segundo Grau, emitiu parecer pela manutenção
in totum
da sentença.

É o relatório.

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade da Remessa Necessária, passo a apreciá-la.

Sobre o tema, a Constituição Federal estabelece em seu art. 23 o seguinte:

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito-Federal e dos Municípios:

[...]

II- cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência.

Do dispositivo transcrito, constata-se que a Constituição da República aponta no sentido da responsabilidade solidária dos entes federados, justamente como forma de facilitar o acesso aos serviços, ampliando os meios do administrado exigir que o Poder Público torne efetivo o direito social à saúde, estabelecido como direito fundamental, conforme art. 6º da Carta Magna.

A esse respeito o Supremo Tribunal Federal, em 23/05/2019 e em sede de Repercussão Geral
(Tema 793),
firmou a tese:
“os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

Também agiu com acerto o magistrado de piso, quando afastou o argumento de
perda superveniente do objeto
, ante o cumprimento da tutela deferida, considerando que as medidas de transferência do paciente para Leito especializado CIRURGICO – ORTOPEDIATRAUMATOLOGIA para a realização de procedimento cirúrgico e o tratamento de Fratura da Diáfase do Fêmur (CID 10 S72.3)
, apenas foram efetivamente tomadas em razão da decisão judicial que deferiu a tutela de urgência pleiteada.

Portanto, ainda que o representado tenha conseguido a transferência e realização do procedimento cirúrgico, se faz necessária a confirmação da tutela, para que sejam custeados pelos requeridos todas as despesas médicas resultantes da cirurgia do paciente, devendo seus efeitos processuais serem estabilizados.

No que tange ao mérito propriamente dito, também não vislumbro motivos para reforma da sentença.

Como já afirmado, o direito à saúde é norma constitucional fundamental social, encontrando-se positivado no art. 6º, bem como no art. 196 da Constituição Federal, este último dispondo claramente da obrigatoriedade que o Estado (aqui entendido em sua totalidade, abrangendo União, Estados e Municípios) possui de garantir tal direito ao cidadão.

Nessa esteira, ressai o direito à saúde como corolário do princípio da dignidade humana e do direito à vida, constituindo dever estatal colocar à disposição de qualquer indivíduo serviços que tenham a finalidade de promover, proteger e restabelecer a saúde das pessoas.

No caso concreto, é dever do Estado, representado pelas três níveis de governo, garantir o tratamento médico prescrito pelo médico do SUS responsável, consoante laudo médico e receituários juntados com a inicial, que comprovam estado de urgência/emergência da transferência do paciente, para centro especializado que pudesse realizar a cirurgia do fêmur, conforme laudo técnico e justificativa de internação.

O
portuno lembrar que as normas que regulam a atuação da Fazenda Pública não podem prevalecer sobre garantias fundamentais previstas constitucionalmente; pelo contrário, o direito à vida sobrepõe-se a qualquer outro valor, o que afasta, igualmente, quaisquer teses relativas à falta de previsão orçamentária.

Da mesma forma, não há falar em violação aos princípios da universalidade, da isonomia e da igualdade, na medida em que é dever do Poder Judiciário, quando provocado, verificar a suficiência das medidas públicas tendentes à manutenção da saúde, a fim de garantir, repriso uma vez mais, os direitos previstos na
Constituição
.

No caso concreto, houve desrespeito da Administração em cumprir os ditames constitucionais/legais, sendo esse o motivo do Judiciário ser provocado a decidir, para fazer cumprir a lei que se alega desrespeitada. Mesmo porque não se está determinando a implementação de uma nova política pública diversa da que já é adotada pelos Entes Federados em casos semelhantes, sendo detentores de verba destinada para esse fim.

Nesse sentido há muito se firmou a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, inclusive com base em precedentes derivados de ações ambientais:

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DEFESA DO MEIO AMBIENTE. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE.
VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. NÃO OCORRÊNCIA. INSUFICIÊNCIA ORÇAMENTÁRIA. INVOCAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES
. 1. A Corte Suprema já firmou a orientação de que é dever do Poder Público e da sociedade a defesa de um meio ambiente ecologicamente equilibrado para as presentes e futuras gerações. 2. Assim, pode o Poder Judiciário, em situações excepcionais, determinar que a Administração pública adote medidas assecuratórias desse direito, reputado essencial pela
Constituição Federal
, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes.
3. A Administração não pode justificar a frustração de direitos previstos na
Constituição
da República sob o fundamento da insuficiência orçamentária.
4. Agravo regimental não provido. (STF, 1ª T., RE 658171 AgR / DF, rel. Min. Dias Toffoli, j. em 01/04/2014, DJe 28/04/2014).

Do mesmo teor: STF, Primeira Turma, ARE 761127 AgR / AP, rel. Min. Roberto Barroso, j. em 24/06/2014, DJe 18/08/2014; Segunda Turma, RE 595129 AgR / SC, rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. em 03/06/2014, DJe 01/07/2014; Primeira Turma, AI 739151 AgR / PI, relª. Minª. Rosa Weber, j. em 27/05/2014, DJe 11/06/2014.

Portanto, acertada a sentença de primeiro grau, que confirmou integralmente a tutela concedida, julgando procedentes os pedidos da inicial.

Ante todo o exposto,
na esteira do parecer ministerial
,
MANTENHO A SENTENÇA REEXAMINADA
, em todos os seus termos.

É o voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 18/08/2023